Tribunal: TJPA
Processo: 0003545-14.2018.8.14.0089
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003545-14.2018.8.14.0089

RECORRENTE: ADENILSON DA LUZ DOS SANTOS, LAILSON DA LUZ DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, INCS. I E IV
,
DO CPB.
1)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – SÚMULA N. 523, DO STF – NULIDADE – INOCORRÊNCIA. Os recorrentes foram devidamente intimados para a apresentação de suas defesas preliminares, ocasião em que não se manifestaram em tempo hábil, pelo que foram devidamente apresentadas pela Defensoria Pública, inclusive com a exposição do rol de testemunhas e com a ressalva acerca da possibilidade de substituí-las a quando da instrução processual, o que, de fato ocorreu, sem que o patrono dos recorrentes, constituído logo em seguida à defesa preliminar, aventasse qualquer nulidade processual até as razões recursais em comento, de sorte a não só inexistir a demonstração de prejuízo necessário ao reconhecimento de qualquer nulidade processual, como também restar preclusa a matéria ora ventilada. 2) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese não proceda o pleito de afastamento das qualificadoras pelas quais foram os recorrentes pronunciados, certo é que o magistrado de primeiro grau não as fundamentou sequer minimamente em seu
decisum,
pelo que se impõe, de ofício, anulá-lo tão somente neste aspecto, a fim de que aquele juízo fundamente
, ainda que sucintamente, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia.
3) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRENTES – ALVARÁS DE SOLTURA CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – PLEITO PREJUDICADO. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, PARCIALMENTE ANULADA A DECISÃO
A QUO
NOS TERMOS SUPRA
,
RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AOS ACUSADOS. À UNANIMIDADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADENILSON DA LUZ DOS SANTOS e LAILSON DA LUZ DOS SANTOS
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CPB.

Em razões recursais, sustentam os recorrentes, inicialmente, ser nulo o processo em questão desde a fase de resposta à acusação, tendo em vista a ausência de defesa técnica, de sorte a não terem sido observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que, subsidiariamente, requereram o afastamento das qualificadoras por ausência de fundamentação.

Por fim, requereram a revogação da prisão preventiva a eles imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade do recurso em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva dos recorrentes, uma vez que concedido a eles alvará de soltura pelo magistrado de primeiro grau e, no mais, pelo conhecimento e não provimento recursal, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, em seu parecer.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Segundo a inicial acusatória, no dia 15 de outubro de 2018, por volta das 7h, na localidade conhecida como Cocal, no município de Melgaço, os fatos assim se deram,
verbis:

“os denunciados ofereceram bebida destilada para a vítima, após a
mesma ter cobrado uma dívida de açaí do pai dos mesmos. A vítima aceitou e ficou sentada perto dos mesmos por volta de 10 (dez) minutos, ocorre que em dado momento o denunciado Adenílson entrou em uma discussão com a sua esposa e passou a agredi-la com um pedaço de pau. Constrangido com a situação e descontente com a aviltante cena de violência doméstica, a vítima
Francinaldo se levantou e entrou em seu barco para ir embora, oportunidade
em que Adenilson se sentiu afrontado com a postura da vítima e começou a lhe agredir com palavras e empurrões. Nesta esteira e dominado pelo torpe motivo de "justificar seu direito de agredir sua companheira", o denunciado Adenílson empunhou um terçado e investiu contra a vítima, que por sua vez tentava se defender com o remo de sua embarcação. Narra os autos que enquanto a vítima lutava por sua vida e era lesionada por Adenílson, já sangrando com cortes no braço, o denunciado Lailson, de forma surpreendente e sem permitir qualquer chance de defesa, colheu a vítima por trás, desferindo um golpe de terçados contra ela, sendo este com extrema violência na região da cabeça, causando profuso
sangramento. Em seguida, percebendo a grande desvantagem de armas, a
vítima para evitar que os acusados continuassem a lhe lesionar, empreendeu
fuga do local, contudo não resistiu aos ferimentos, evoluindo à óbito por
choque hipovolêmico”.

Assim, foram os recorrentes denunciados e pronunciados como incursos no art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB.

Sustentam os recorrentes, inicialmente, ser o processo em questão nulo desde a fase de resposta à acusação, tendo em vista a ausência de defesa atuante em favor deles, à luz da súmula n. 523, do STF, no que não lhe assistem razão, senão vejamos:

Insurge dos autos, terem sido os recorrentes devidamente citados para apresentação de suas respectivas defesas preliminares, sendo que, em razão de não terem sido apresentadas no prazo hábil para tanto, foram os autos conclusos à Defensoria Pública para que assim o fizesse.

Na ocasião, o defensor público designado para atuar na defesa dos recorrentes limitou-se a arrolar as testemunhas já indicadas pelo Ministério Público, ressaltando a possibilidade de eventual substituição por ocasião da audiência de instrução e julgamento, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

Anteriormente à audiência instrutória, os acusados constituíram patrono particular, que não só participou do referido ato, como também requereu a substituição de testemunhas anteriormente arrolada em defesa prévia, no que foi atendido pelo magistrado de primeiro grau, tudo em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório, tanto é assim, que, por ocasião das alegações finais, o aludido causídico em nada se insurgiu quanto eventual prejuízo à defesa dos recorrentes capaz de autorizar a nulidade processual ora pleiteada.

Assim, tem-se que além de não terem os recorrentes demonstrado qualquer prejuízo oriundo da defesa preliminar por eles oferecidas na hipótese, capaz de justificar eventual reconhecimento da nulidade processual almejada, deixaram de arguir a referida nulidade em momento oportuno para tanto, de sorte a restar preclusa a matéria em questão, não mais havendo de ser ventilada na atual fase processual.

Por outro lado, assiste razão aos recorrentes no que concerne a alegação de ausência de fundamentação quanto às qualificadoras reconhecidas pelo magistrado de primeiro grau na decisão que os pronunciou, assim é, porque, da leitura do referido
decisum,
vê-se ter o magistrado se limitado a discorrer sobre o tema

nos seguintes termos,
verbis:

“Quanto às qualificadoras imputadas, do motivo torpe (I) e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, de igual modo devem ser submetidas à análise do Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri,
eis que, prima facie, encontram-se em consonância com o que foi apurado na instrução
”.

Assim,
não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere à qualificadora, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

In casu
, verifica-se que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência de ambas as qualificadoras imputadas aos recorrentes, impondo-se, portanto, reconhecer, não o afastamento delas, como por eles almejado, mas sim a nulidade absoluta do
decisum,
tão somente

nesse aspecto, determinando-se ao juízo
a quo

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Neste sentido,
verbis:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento

quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de
pronúncia
qualquer
fundamentação
quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição
parcial
desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE
PARCIAL
DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Por fim, no que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva dos recorrentes, insurge dos autos terem sido eles beneficiados com a expedição de alvará de soltura, restando, portanto, prejudicado o recurso no que concerne o pleito em questão.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto em prol de ambos os recorrentes, porém, de ofício, declaro parcialmente nula a decisão que os pronunciou, determinando ao magistrado
a quo
que fundamente
, ainda que sucintamente, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia, restando prejudicado o recurso no que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva imposta aos recorrentes.

É como voto.

Belém, 22/11/2022